Tribunal: STF
Processo: RMS 35137
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar. Policiais Rodoviários Federais. Aplicação da Lei 8.112/90. Desnecessidade de criação de comissão processante permanente. Ausência de violação ao princípio do juiz natural. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.